Tribunal: TJES
Processo: 5043390-58.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043390-58.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
RECORRIDO: VICENTE BARCELLOS VIEIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AR-CONDICIONADO. VÍCIO DO PRODUTO. NEGATIVA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOMICILIAR PARA PRODUTO ESSENCIAL E DE DIFÍCIL TRANSPORTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA RATIFICADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Trata-se de ação de conhecimento, na qual o autor narra ter adquirido um aparelho de ar-condicionado de fabricação da ré. Afirma que o equipamento apresentou problemas em seu funcionamento, motivo pelo qual entrou em contato com a ré para solicitar o reparo, porém a Requerida se nega a prestar a assistência técnica ao Autor. Se sente lesado, motivo pelo qual pleiteia pela condenação da ré na restituição do valor despendido com o produto, de R$ 4.999,00, além de condenação em danos morais na quantia de R$3.000,00. Em Contestação, a Demandada pugna pela improcedência total da ação”.

2. A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos da exordial para: CONDENAR a requerida no pagamento de R$4.999,00,00, a título de indenização pelos danos materiais, valor a ser monetariamente corrigido a contar do desembolso da Requerente e acrescido de juros a contar da citação, ambos pelo índice da Corregedoria da Justiça local; CONDENAR a requerida no pagamento de R$3.000,00, a título de dano moral, a ser monetariamente corrigido e acrescido de juros a contar deste arbitramento, ambos pelo índice da corregedoria da justiça local.

3. A Recorrente (Samsung) insurge-se contra a sentença alegando, preliminarmente, a falta de documento indispensável (nota fiscal), o que ensejaria a extinção do feito sem mérito. No mérito, argumenta que a procedência da ação configura enriquecimento sem causa do autor, alegando inexistência de prova da propriedade do aparelho e do valor pago. Requer a reforma integral para julgar os pedidos improcedentes.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Incialmente, não prospera a tese de ausência de nota fiscal, uma vez que o documento foi devidamente colacionado aos autos (ID 35776322), conforme verificado pelo juiz sentenciante.

6. No mérito, a lide versa sobre vício do produto e falha no serviço de assistência técnica. Sob a égide do Art. 14 do CDC, a responsabilidade da fornecedora é objetiva, prescindindo da prova de culpa.

7. O acervo probatório (Ids. 35776320 e 35776321) demonstra que o autor realizou tentativas reiteradas de solução junto à Samsung por meses, sem qualquer suporte. É imperativo destacar que o ar-condicionado é um bem que demanda instalação fixa; exigir que o consumidor o desinstale para levar à assistência técnica viola o princípio da boa-fé objetiva e o dever de informação. A negativa de assistência domiciliar, neste cenário, equivale à própria negação da garantia legal e contratual.

8. No que tange aos danos morais, a conduta da ré ultrapassa o mero descumprimento contratual. O valor de
R$ 3.000,00
mostra-se adequado, pois visa coibir a reiteração da conduta de descaso da fabricante com o serviço de pós-venda e atende à extensão do dano (permanência com produto defeituoso durante o verão) bem como a sua capacidade econômica.

9. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

10.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)